Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709086-81.2020.8.07.0001 APELANTE: FABRICIA PAOLA FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do ofício id 28047141. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator